Tribunal: TJBA
Processo: 8060318-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060318-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ODONTOPREV S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA

AGRAVADO: CARLOS ANTONIO NASCIMENTO SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:
RAFAEL DE SOUZA CUNHA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCREDENCIADO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE. PLANO ODONTOLÓGICO. ATENDIMENTOS PRECEDIDOS DE AUTORIZAÇÃO E AUDITORIAS. LIBERAÇÃO DE VALORES RETIDOS. MULTA DIÁRIA. ABSTENÇÃO DE NOVAS RETENÇÕES. DECISÃO MANTIDA.

1. Agravo de instrumento interposto pele empresa operadora de plano odontológico contra decisão que deferiu tutela de urgência em favor do Autor, cirurgião-dentista credenciado, determinando o restabelecimento imediato do vínculo, a liberação de valores dos atendimentos pré autorizados e retidos, sob pena de multa diária e a abstenção de novas retenções indevidas.

2. A agravante sustenta que o descredenciamento decorreu de infração ética do profissional, alegando que as retenções se fundamentam cobranças indevidas identificadas e glosadas. Refuta a obrigatoriedade de recredenciamento e requer dilação de prazo para cumprimento da decisão.

3. No momento não há nos autos prova cabal ou elementos concretos que comprovem as alegadas irregularidades. A narrativa recursal se baseia em alegações genéricas, sem individualização dos fatos ou provas que justifiquem a reforma imediata da decisão.

4. A decisão agravada observou os requisitos do art. 300 do CPC, já que demonstrado probabilidade do direito e risco de dano ao Autor. A ordem liminar se mostra bem fundamentada.

5. Conclui-se pela ausência de elementos suficientes para a imediata reforma da decisão recorrida antes da necessária instrução probatória.

6. RECURSO IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.